Tribunal: TJBA
Processo: 8098163-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098163-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: WELLINGTON SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DIGITAL. MERCADO LIVRE. NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO REJEITADA. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. PROGRAMA COMPRA GARANTIDA. REGRAS INTERNAS QUE NÃO AFASTAM O DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação Cível interposta por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por WELLINGTON SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS, condenando a ré à restituição do valor pago por produto não entregue, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em saber: a) se a plataforma digital de intermediação de compras possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da não entrega do produto; b) se restou configurada falha na prestação do serviço; e c) se é cabível e proporcional a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A plataforma digital que intermedeia transações comerciais, estabelece regras de funcionamento, oferece mecanismos de pagamento e proteção ao consumidor e aufere lucro com a atividade integra a cadeia de fornecimento, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do mesmo diploma.

4 – A alegação de atuação como mero marketplace não afasta a legitimidade passiva nem o dever de indenizar quando evidenciada falha na prestação do serviço de intermediação.

5 – Comprovados o pagamento do produto e a ausência de entrega, bem como a inexistência de solução eficaz ou restituição do valor despendido, resta caracterizada a falha do serviço, sendo irrelevante a atribuição exclusiva de responsabilidade ao vendedor anunciante.

6 – Regras internas de programas de proteção ao consumidor, como o denominado “Compra Garantida”, não podem servir como excludente automática da responsabilidade do fornecedor quando o consumidor permanece no prejuízo.

7 – A não entrega do produto, aliada à retenção indevida do valor pago e à inércia na resolução do problema, configura dano moral indenizável, que, na espécie, prescinde de comprovação específica, por decorrer do próprio fato.

8 – O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9 – Apelação Cível conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8098163-21.2024.8.05.0001, em que figura como apelante, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, e apelado, WELLINGTON SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.